Tribunal: TJMT
Processo: 1015318-17.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015318-17.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (AGRAVADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE EXTINGUIU AÇÃO MANDAMENTAL POR PERDA DE OBJETO - DECISÃO EM APELAÇÃO CÍVEL QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO PORQUE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA SEU DEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E DANO GRAVE - ART. 1012, § 4º, CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

A concessão do
efeito

suspensivo
previsto no §4º do
art
.
1.012
do Código de Processo Civil exige estejam presentes os requisitos legais ali elencados , quais sejam, probabilidade de provimento do
recurso
ou relevância da fundamentação concomitantemente ao risco de dano grave ou de difícil reparação.

Presentes os pressupostos legais, o deferimento do pleito é medida que se impõe.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo MUNICÍPIO DE SINOP, em desfavor de TCO TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA. EPP, contra decisão unipessoal desta Relatora que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1015318-17.2019.811.0015, que extinguiu ação mandamental por perda de objeto. (Id 43044952)

Enfatiza que o Impetrante, ora Agravado, ajuizou ação mandamental buscando o reconhecimento da ilegalidade do Processo Administrativo de Responsabilização 15/2019. Destaca que o julgador singular deferiu pedido liminar, suspendendo o feito administrativo.

Noticia que, com a publicação da Portaria de instauração do PAR em questão, houve a perda superveniente do objeto, o que acarretou com a extinção da ação mandamental.

Acentua que o rito procedimental da ação mandamental é estreito e célere, não se admitindo dilação probatória, daí porque não há falar-se em decisão surpresa, no caso dos autos.

Sublinha que “
a r. Sentença não violou o princípio da não surpresa - fato que, por si só, retira a probabilidade de provimento do recurso de Apelação interposto pela Agravada!
” (
sic
Id 44072513)

Afirma que inexiste a possibilidade de declaração de nulidade do processo administrativo, além da ausência de prejuízo à defesa. Realça que “
não promoveu a notificação da empresa investigada antes da publicação da portaria
”, e que antes mesmo da publicação do ato, a Agravada ingressou com o
mandamus
. (
sic
)

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Analisando as razões trazidas à baila pelo Agravante, verifico que a tese esposada não merece prosperar.

Isso porque, malgrado venha alegar a inexistência de probabilidade do direito, ao fundamento de que não há falar-se em decisão surpresa no rito procedimental da ação de mandado de segurança, bem como a ausência de ilegalidade no Processo Administrativo, mantenho o entendimento de que é necessária a observância do princípio de vedação da não-surpresa, mesmo no rito da ação mandamental, bem como da impossibilidade de abertura de processo administrativo sem a publicação de Portaria anterior.

Com relação a aplicação do princípio da vedação da não surpresa insculpido no artigo 10 do CPC, no rito procedimental do mandado de segurança, tenho que a celeridade e os estreitos limites do
writ
não afastam a necessidade de se ouvir a parte contrária diante de um fato novo.

Nesse sentido trago entendimentos jurisprudenciais,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. 1- O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O princípio da não surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-GO - 03328764120178090125, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 14/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - PERDA DE OBJETO - REJEIÇÃO - INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL - HIPÓTESE NÃO AUTORIZATIVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRESCINDIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. É adequada a interposição de mandado de segurança para proteger direito que, em tese, prescinde de dilação probatória. 2. O indeferimento liminar da inicial exige o enquadramento do caso às hipóteses listadas no art. 10 da Lei nº 12.106/09. 3. É nula a decisão que se pauta em fundamento sobre o qual não se oportunizou à parte se manifestar, porque viola os princípios do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC).” (TJ-MG - AC: 10000191254689001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 02/03/2020)

No que se refere ao fundamento de que não teria havido nenhum ato de notificação da Empresa Agravada antes da publicação da Portaria inaugural, deixo para me manifestar no mérito do recurso, entendendo que nesse momento há elementos que indiquem a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, tal como mencionado na decisão recorrida.
In verbis
:

“Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo interposto por TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA. em face do MUNICÍPIO DE SINOP, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação Mandamental nº 1015318-17.2019.811.0015, extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto.

Determinada a intimação do Apelado para apresentação de contrarrazões, ainda com prazo em aberto, chamo o feito a ordem para apreciar pedido liminar.

O MM. Juiz do feito deferiu pedido liminar para suspender o andamento do Processo Administrativo de Responsabilização nº 015/2019, bem como novos procedimentos administrativos de penalização do Impetrante, relacionados a fatos até a data de 11/11/2019.

Na sentença, salientou que a omissão que autorizou a interposição do
mandamus
, qual seja, a ausência de Portaria de Instauração do Processo Administrativo de Responsabilização, foi sanada pela Administração, com a publicação desta, o que acarreta a perda superveniente do objeto da ação.

Pontuou, ainda, o Julgador “com relação à alegada
‘ausência de imparcialidade da autoridade julgadora’
, é de se destacar a primazia do interesse público em detrimento do particular”, além de ressaltar que a Comissão Processante deverá exercer “suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração”, mas que não haviam nos autos prova pré-constituída. (
sic
Id 36434468)

Inconformada, a Impetrante apresentou o presente recurso de apelação.

Aduz a Apelante que, “com viés de penalizar a mesma e convalidar ato nulo de rescisão contratual, visto suposto descumprimento contratual”, a Administração municipal instaurou Processo Administrativo nº 015/2019.

Afirma que foi ganhadora de processo licitatório, firmando o Contrato Administrativo nº 072/2019, para obras de engenharia e pavimentação do bairro Alto da Glória no Município de Sinop, tendo como prazo para conclusão 2 (dois) anos.

Registra que o Ente público, desde o início do contrato notificou a recorrente diversas vezes com o objetivo de caracterizar descumprimento de contrato. No entanto, todos chamamentos foram respondidos e estavam sendo cumpridos, dentro do cronograma da obra.

Sublinha que “o Poder Público realiza uma notificação em face da recorrente em 04/11/2019, para retomada da obra em 5 dias (embora esta já estivesse em andamento), e sem respeitar o próprio prazo da notificação e sequer o fiscal ter ido verificar a obra, no dia 08/11/2019, realiza ato de rescisão contratual de maneira unilateral”, sem o devido processo legal.

Assinala que tais fatos autorizaram o ingresso do primeiro mandado de segurança, com o deferimento de medida liminar, ainda pendente de julgamento.

Noticia que, após, a Administração Pública, tardiamente, abre Processo Administrativo para justificar a rescisão, convalidando atos ilegais, notificando a empresa para defesa, sem a publicação da portaria inaugural.

Argumenta que a publicação posterior de portaria inaugural não tem o condão de afastar a nulidade, sendo impossível convalidar ato nulo, e que não há relatório preliminar, além da evidente parcialidade da autoridade julgadora – Prefeita do Município de Sinop.

Alega que, diante de tais irregularidades, aviou mandado de segurança para obstar o processo administrativo, tendo sido deferido o pedido liminar.

Enfatiza que, mesmo com a decisão liminar de suspensão, a autoridade coatora “tentou descumprir a referida medida, buscando realizar novas intimações ao impetrante (comunicado ao juízo de piso), mas no qual repetimos, sequer poderiam ser feitas, visto que o processo estaria suspenso, ante a decisão judicial e a discussão quanto a legalidade do PAR.” (
sic
Id 36434471)

Informa que, depois da manifestação da requerida, o julgador singular extinguiu o feito, por entender que a publicação posterior da portaria inaugural do PAR, corrige eventual erro, sem oportunizar a manifestação da impetrante, em afronta ao artigo 9º e 10 do CPC.

Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto, ante a presença dos requisitos autorizadores, probabilidade do direito, e o
periculum in mora
, eis que o processo administrativo eivado de nulidade desde o seu nascimento, além da flagrante imparcialidade, terá andamento.

É o relatório.

Decido.

O art. 1012, caput, do CPC/15, prevê como regra o efeito suspensivo ao recurso de apelação, de forma que a mera prolação da sentença já é o suficiente para retirar-lhe a eficácia.

Contudo, há situações em que a sentença produzirá efeitos de imediato, desde a sua publicação, hipóteses excepcionais elencadas no § 1º do art. 1.012, do CPC/15.

Nestes casos, e em outros previstos em lei específica, o apelado poderá promover o cumprimento provisório da decisão, logo após publicada a sentença, mesmo que tenha sido interposto recurso de apelação, na forma do artigo 1.012, § 2º, CPC/15.

Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo legal, aplicável subsidiariamente ao rito especial do mandado de segurança, possibilita a suspensão da eficácia da sentença pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante as razões recursais, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso dos autos, o peticionante busca a atribuição de efeito suspensivo à sentença que extinguiu a ação mandamental pela perda superveniente do objeto da ação, revogando a liminar anteriormente concedida que suspendia o Processo Administrativo 015/2019.

Transcrevo trecho da sentença:

“(...) De fato, no momento da impetração do presente
’mandamus’
a Portaria de instauração do Processo Administrativo de Responsabilização n° 015/2019, indicada na Notificação acostada em ID. 27442909, não havia sido publicada, fundamentando, assim, a concessão da liminar em ID. 27669411, sendo, ainda, indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal em ID. 28526389, na medida em que
’os atos publicados somente podem ser praticados e somente produzem efeito após a sua publicação. A publicação da portaria de instauração de processo administrativo é o ato que inaugura e torna público o processo administrativo, de tal sorte, que a sua prévia publicação é requisito e condição essencial de validade de todo o procedimento’
.

No entanto, a Impetrada, em suas Informações em ID. 28761948, reconheceu que
’a portaria ainda não havia sido publicada quando da impetração do presente ‘writ’’
, sendo que
’referida ‘irregularidade’ fora devidamente sanada com sua publicação (o que ocorreu em apenas 04 dias úteis após a sua edição) e, por conseguinte, pela realização dos demais atos processuais, como a citação do Impetrante’.

Nesse sentido, confirma-se, de acordo com os documentos colacionados, a publicação da Portaria nº 1.552/2019 no Diário Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso (DOC TCE-MT nº 1801, página 131) em 18/12/2019 (ID. 28761976 - Pág. 3), e, em 06/01/2020 a citação, no processo administrativo, da Empresa Impetrante, na pessoa de seu advogado, ante o resultado infrutífero da citação pelos Correios.

Nesse sentido, a suspensão da tramitação do Processo Administrativo de Responsabilização por este Juízo, justificava-se na ausência da publicação da Portaria instauradora em Diário Oficial, conforme restou assentado nas decisões proferidas em 1º e 2º graus.

Desse modo, uma vez sanada a irregularidade, perde-se o objeto do presente Mandado de Segurança, e impõe-se o devido processamento administrativo do referido PAR nº 015/2019 pela Administração Pública, com observância à Lei nº 12.846/2013, ao Decreto nº 8.420/2015 e à Portaria nº 910/2015, da CGU.

Sob esse enfoque, ressalte-se a doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35º ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 39), ao dispor que
’o objeto de qualquer mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante’.

Nesse diapasão, certo é que se o ato dito coator é revogado, anulado, substituído ou, ainda, tem sua eficácia cessada por fato superveniente que neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado – situação evidente,
’in casu’
– revela-se totalmente insubsistente sua potencialidade lesiva à esfera jurídica da parte Impetrante.

Nesta esteira, assim já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ SEM OITIVA DAS PARTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do processo administrativo ora apontado como coator, por perda superveniente de objeto, enseja o reconhecimento da prejudicialidade do mandamus, mormente porque a substituição do ato impugnado neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado
. 2. Agravo interno DESPROVIDO. (STF - AgR-segundo MS: 35257 PR - PARANÁ 0011883-59.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/12/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-023 06-02-2019) (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso.
2. O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático probatórios, providência incompatível com o rito da impetração. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR MS: 31355 DF - DISTRITO FEDERAL 9942883-69.2012.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/10/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-246 21-11-2016) (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE SUPOSTAMENTE DERA CAUSA À ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
A revogação do ato administrativo que dera causa à suposta alegação de constrangimento ilegal trouxe como consequência a superveniente prejudicialidade do mandado de segurança, por perda do seu objeto. II - Impossibilidade de se ter o prosseguimento da ação mandamental em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedente.
III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 598609 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/08/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014) (grifo nosso).

Outrossim, não cabe ao Poder Judiciário tolher a Administração Pública na apuração de eventuais descumprimentos contratuais, por exemplo, desde que mediante o devido Processo Administrativo, observando os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, para, ao final, evidenciado o descumprimento contratual, impor as sanções administrativas pertinentes.

Superada, assim, a irregularidade que ensejou a presente impetração, opera-se a perda superveniente do objeto.

Ainda, com relação à alegada
’ausência de imparcialidade da autoridade julgadora’
, é de se destacar a primazia do interesse público em detrimento do particular, tendo, portanto, a Administração Pública o dever de atuar conforme a lei no trâmite dos processos administrativos, sempre ao lado dos interesses da coletividade.

Por outro lado, os membros da Comissão Processante deverão exercer
’suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração’
(art. 150 da Lei nº 8.112/90). Contudo, a Impetrante não produziu provas pré-constituídas capazes de demonstrar a imparcialidade dos membros da Comissão Processante, e não havendo possibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança, não há como conferir seguimento ao presente ‘
writ’
.

Por fim, cumpre esclarecer que, diante da presente extinção pela perda superveniente do objeto, revela-se desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009, a qual demonstra-se obrigatória quando evidenciado interesse público pela natureza da lide ou qualidade da parte.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HIPÓTESE DE DISPENSA DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL POSTULADA. REVERSÃO DA PENALIDADE APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009 e 267, VI, do CPC/1973. MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1.
’No tocante à intervenção do Ministério Público, igualmente não verifico nulidade que deva ser sanada. A inicial foi indeferida de imediato por ausência de requisitos legais, que afasta a existência de direito líquido e certo’ (EDcl nos EDcl no RMS 048349/RJ, STJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, decisão monocrática, DJe 07/08/2018). 2. ‘Na hipótese em apreço, não se constata a utilidade e a necessidade da prestação da tutela jurisdicional, elementos indispensáveis para a caracterização da presença do interesse de agir’
(ROMS 18.110/AL, STJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, unânime, DJ 06/03/2006). 3. A apelante não infirma o fato de que, conforme asseverado pelo magistrado sentenciante, não mais persistia, no momento da prolação da sentença em 26/01/2015, o seu interesse no julgamento da controvérsia porque ‘antes mesmo de apreciado o pedido de liminar, a autoridade apontada como coatora compareceu aos autos noticiando que já transcorreu o prazo de suspensão do exercício profissional da impetrante, bem como as suas prerrogativas já foram restabelecidas desde dia 27/11/2014’. 4. Apelação não provida. (TRF-1 - AMS: 00181816020144013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 30/11/2018) (grifo nosso).

Assim, a publicação da Portaria de instauração do PAR em questão, enseja a perda superveniente do objeto e desnecessidade de intervenção ministerial, ante a ausência dos requisitos legais que afastam o direito líquido e certo da Impetrante e ausência de prejuízo ao interesse público.

‘
Ex positis
’, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO em razão da PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

DENEGA-SE, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º, Lei 12.016/2009.

SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.” (
sic
Id 36434468)

Com efeito, à luz da Lei nº 12.846/2013, Decreto nº 8.420/2015 e da Portaria nº 910/2015 da CGU, que dispõe sobre os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa, determinam que a instauração do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilização será por meio de publicação de Portaria inaugural, a qual conterá o número do processo administrativo onde estão narrados os fatos a serem apurados.

Tal vício inclusive foi reconhecido pela autoridade impetrada, que após a notificação da Empresa Recorrente publicou a Portaria de abertura do PAR, a fim de convalidar o ato, o que, em princípio, não se mostra possível, eis que o processo possui nulidade desde o seu nascedouro.

Importante frisar que a instauração do processo administrativo de apuração de responsabilização só existe e se aperfeiçoa com a publicação do ato da portaria inaugural, assim, os trabalhos da comissão, inclusive a notificação da Empresa, só poderão ocorrer após a data da publicação do ato de instauração, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal.

Ademais, o MM. Juiz singular analisou fato novo trazido pela Impetrada, sem oportunizar a parte adversa manifestação prévia, sentenciando o feito, o que por certo caracteriza decisão surpresa, vedada no ordenamento processual civil.

Com efeito, na hipótese dos autos, vislumbro dos fundamentos da petição a relevância dos argumentos a conferir possibilidade de êxito do apelo.

Ademais, o perigo na demora também está configurado, eis que processo administrativo de apuração de responsabilização de pessoa jurídica, eivado de nulidade, terá andamento e possível conclusão, com improvável retorno ao
status quo ante.

Feitas essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO, restabelecendo os efeitos da liminar deferida em primeiro grau.

Intime-se.

Após a apresentação das contrarrazões, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer no prazo legal.

Cumpra-se.”
(Id. 43044952)

Fortes nesses argumentos, não me convenci da necessidade de reforma da decisão recorrida, que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso de Apelação manejado pela Agravada.

Ante o exposto, sou pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020